Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-93.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002650-93.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Servidores Inativos, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS - CPF: 384.579.971-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
S
ERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
-
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - §21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05

– SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma
constitucional do § 21, art. 40 da CRFB.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante
(nefropatia grave),
estabelecida dentre as moléstias previstas no

art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1002650-93.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,

impetrado por
Paulo Cezar Rodrigues Santos
,

em face de ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o artigo 40, § 21º, da Constituição Federal.

Alega o Impetrante ser militar transferido, de ofício, para a inatividade, mediante reforma em 21-3-2002 (ID nº 1794691) e que percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 8.924,54 (oito mil novecentos e vinte e quatro reais cinquenta e quatro centavos), com o desconto da contribuição previdenciária no valor de R$ 373,25 (trezentos e setenta e três reais vinte e cinco centavos) – ID nº 1794693.

Aduz que, é portador de doença incapacitante – nefropatia grave e incurável (doença renal em estádio final - CID N18.0) – conforme Laudo Pericial da Junta Médica (IPEMAT) que serviu de base para a sua aposentadoria por invalidez (ID nº 1794692).

Sustenta que, como foi aposentado por invalidez em decorrência de doença incapacitante, é imune à incidência da contribuição previdenciária, uma vez que seus proventos não superam o dobro do teto do salário de contribuição do RGPS, hipótese em que haveria a incidência da contribuição.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de realizar descontos a título de Contribuição Previdenciária de Inativo sobre os proventos de sua aposentadoria. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da tutela

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido de liminar foi deferido, conforme ID n. 1901468.

O Impetrado não prestou informações (ID n. 2060800).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 2304994).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Mandado de Segurança,

impetrado por
Paulo Cezar Rodrigues Santos
,

em face de ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o artigo 40, § 21º, da Constituição Federal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
), incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária. O art. 151 da Lei nº 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase;
alienação mental
; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante
;
nefropatia grave
; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS Nº 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90.

Portanto, verificando-se que a parte autora é portador de
Neofropatia Grave e Incurável
(ID 1794692), faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.

A EC 47/2005 acrescentou o §21º ao art. 40, que assim dispõe:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão
“na forma da lei”
como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.

A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora especifica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma

autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2016)

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante
(nefropatia grave),
estabelecida dentre as moléstias previstas no

art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

O teto máximo do regime geral da previdência social, conforme a última Portaria Interministerial do MF nº 9, de janeiro/2019 é de R$
5.839,45 (cinquenta mil e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos),
com isso, o desconto da contribuição previdenciária deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto, isto é, sobre o que extrapolar R$ 11.678,90 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos),
o que, não é o caso do Impetrante
, já que recebe proventos em valor inferior ao dobro do teto máximo do RGPS

Destarte, em se cuidando de aposentadoria concedida há mais de 15 (quinze) anos, cujo benefício já deveria estar implantado, a negativa da ordem representaria afronta a estabilidade jurídica e total desalinho ao princípio da dignidade humana e às premissas constitucionais em favor das pessoas que necessitam de proteção especial.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e confirmo a liminar para determinar ao Impetrado que se abstenha
de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante (R$ 8.924,54),
uma vez que os valores de seus proventos não excedem ao dobro R$ 11.678,90 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos),
do teto máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020